Tribunal: STF
Processo: Rcl 40900
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração contra decisão que negou provimento a agravo interno contra negativa de seguimento de recurso extraordinário. 
    Articula com usurpação de competência desta Corte, uma vez “a Secretaria do STJ considerou que, contra o acórdão dos embargos de declaração caberiam apenas novos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias úteis e se esgotaria em 26.02.2020 (quarta-feira), com trânsito no dia seguinte., sendo certo que “a doutrina defende o cabimento de um novo recurso extraordinário em tal caso, o qual tem prazo de quinze dias úteis” (eDOC 1, p. 2).
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 27.02.2020, 
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 20.05.2020 (eDOC 25). 
    Apesar do reclamante sustentar que caberia um novo recurso extraordinário – “como se verá adiante, a doutrina defende...” (eDOC 1, p.2) –, nada desenvolve acerca do argumento.
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente